Tribunal: TJES
Processo: 5002901-38.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002901-38.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZARIDES PEREIRA COUTINHO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS/INSS). DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO. PREVISÃO EM LEI LOCAL (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 053/1997, ART. 57, IV). TEMA 1.150 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NO CARGO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS. DANO MORAL AFASTADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A autonomia municipal para estabelecer o regime jurídico de seus servidores permite que a Lei Complementar Municipal n. 053/1997, em seu art. 57, inciso IV, preveja a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. Tal norma, quando aplicada a servidores vinculados ao RGPS, não ofende a Constituição Federal.

2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade (CF, art. 37, §10).

3. A declaração de vacância do cargo é ato administrativo vinculado e decorrente da inativação voluntária do servidor, não se tratando de aposentadoria compulsória. Assim, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato que apenas cumpriu o disposto na legislação municipal e na ordem constitucional.

4. Inexiste ato ilícito na conduta da Administração Pública que, agindo no estrito cumprimento do dever legal, declara a vacância do cargo, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.

Vitória,
23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Alzarides Pereira Coutinho contra a sentença de id 15983856, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de Município De Marataízes, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id 15983858, o apelante sustenta em síntese que a) o ato de vacância é nulo, pois já era aposentado pelo RGPS em data anterior à posse no cargo efetivo, não se aplicando a regra de vacância por aposentadoria; b) o período utilizado para aposentadoria foi de vínculo temporário e não como servidor efetivo; c) caso se entenda que o ato se deu por aposentadoria compulsória, o Decreto municipal que fixou a idade em 70 (setenta) anos é inconstitucional, devendo prevalecer o limite de 75 (setenta e cinco) anos; d) o recurso deve ser provido para decretar a anulação do ato, a reintegração e a condenação ao pagamento de verbas e danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id 15983861.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítimo o ato administrativo do Município de Marataízes que declarou a vacância do cargo de auxiliar de serviços de limpeza e conservação, ocupado pelo apelante, em decorrência de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e se tal ato enseja o direito à reintegração e à indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia envolve a correta interpretação da legislação municipal em conjunto com o entendimento constitucional sobre a acumulação de proventos e remuneração.

O Município de Marataízes não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que vincula seus servidores ao Regime Geral (RGPS). Nesse contexto, a Lei Complementar Municipal n. 053/1997, em seu art. 57, inciso IV, estabelece, de maneira expressa, a aposentadoria como uma das formas de vacância do cargo público.

A aposentadoria voluntária do servidor, ainda que concedida pelo RGPS, gera o rompimento do vínculo jurídico-administrativo com o Ente Federado, caso a legislação local, no exercício da autonomia do Município, preveja que a inativação constitui causa de vacância.

Co
nforme o Tema 1150 da Repercussão Geral,
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”
.

A jurisprudência da Suprema Corte mantém-se firme:

EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.150. 1.
Contendo o estatuto dos servidores previsão no sentido da vacância do cargo em razão da aposentadoria, tem-se por inviável a reintegração, com acumulação de vencimentos e proventos, mesmo que a inativação tenha ocorrido pelo Regime Geral da Previdência Social
. 2. Embargos de divergência providos. (ARE 1182444 AgR-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024) (g. n.)

Ementa Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público exonerado do cargo em razão de sua aposentadoria. Tema nº 1.150/RG. Previsão específica na legislação municipal quanto à vacância do cargo em decorrência da aposentadoria voluntária.
1. Havendo previsão específica no Estatuto dos Servidores Públicos municipais quanto à vacância do cargo em razão da aposentadoria, descabe a reintegração do servidor público exonerado pela obtenção daquele benefício previdenciário. Precedentes. Tema nº 1.150/RG.
2. Suspensão concedida. (SS 5612, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) (g. n.)

O ato do Município, que declarou a vacância, reveste-se, portanto, de total legalidade, por ser um ato vinculado que apenas concretiza a expressa previsão da Lei Complementar Municipal n. 053/1997.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 9.423/2021 por fixar a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos, esta tese não prospera, pois o desligamento do apelante não ocorreu por aposentadoria compulsória por limite de idade, mas sim pela aplicação da norma de vacância decorrente da
aposentadoria voluntária
concedida pelo RGPS. O erro de fundamentação do Decreto, se existente, não anula o ato, que se sustenta na causa de vacância legalmente prevista na inativação voluntária, sendo a causa de pedir da vacância a aposentadoria do RGPS, não a idade compulsória.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, o Município apenas exerceu seu poder-dever, cumprindo a lei de regência municipal em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Não se vislumbra, no comportamento da Administração Pública, qualquer ato ilícito, desvio ou excesso que pudesse configurar ofensa à honra ou à dignidade do apelante, motivo pelo qual a pretensão reparatória não possui fundamento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
., majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.